Tribunal: TJDFT
Processo: 0061519-07.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0061519-07.2000.8.07.0001 RECORRENTE: CARMEN SOARES MARTINS JANCOSKI RECORRIDO: EDGARD NORONHA JUNIOR DESPACHO Em petição de ID 25585168, CARMEN SOARES MARTINS JANCOSKI requer a reconsideração da decisão desta Presidência (ID 25432235), que inadmitiu o recurso especial por ela interposto, em razão da deserção. Alega que o recolhimento em dobro do preparo foi devidamente juntado, consoante se observa no ID 25325288. A pretensão é manifestamente inadmissível. A uma, porque cuida-se de petição com conteúdo de pedido de reconsideração e, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único meio de impugnação cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1493248/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/3/2020. A duas, pois intimada para efetuar o preparo em dobro, carreou aos autos o comprovante de preparo da apelação, deixando de efetuar o do recurso especial, pago mediante Guia de Recolhimento da União (GRU), emitida pelo STJ. Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030